Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000125-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), FRANCINILSON SANTOS MARQUES - CPF: 004.976.121-86 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), M. F. O. B. - CPF: 066.283.060-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ARAUJO GARCIA DAMIAN - CPF: 015.576.571-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Francinilson
Santos Marques
, preso preventivamente pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica (art. 24-A da Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha).

Alegação de constrangimento ilegal
, sob os fundamentos de que a prisão foi decretada sem provas suficientes do descumprimento das medidas protetivas, de que o paciente possui condições pessoais favoráveis e de que haveria possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

O recurso discute:

(
I
) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do CPP;

(
II
) se há elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e proteção da vítima;

(
III
) se a palavra da vítima é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva;

(
IV
) se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente permite a revogação da prisão preventiva;

(
V
) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
, com base na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente e o descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.

A reiteração da conduta violenta contra a vítima e o descumprimento das medidas protetivas evidenciam o
periculum
libertatis
, demonstrando a insuficiência de qualquer medida cautelar alternativa à prisão.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode, por si só, embasar a decretação da prisão
preventiva
,

especialmente
quando corroborada por outros elementos probatórios e pelo histórico do paciente.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A aplicação de medidas cautelares alternativas não é cabível no caso concreto
, tendo em vista a reincidência do paciente na prática de violência doméstica e a ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando demonstrado o
periculum
libertatis
, especialmente em casos de violência doméstica, para garantir a proteção da vítima e a ordem pública.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva em crimes de violência doméstica.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inviável quando demonstrada a reiteração da conduta violenta e a ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 315; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
23/02/2024; STJ,
AgRg
no HC 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
30/08/2023; TJMT, N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 26/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
FRANCINILSON SANTOS MARQUE
S, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 06/01/2025, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) o alegado descumprimento das medidas protetivas carece de comprovação, sendo embasado exclusivamente nas declarações vítima; II) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; III) ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva; IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente e, caso seja o entendimento deste Relator, requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
262072260
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
262251291
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
263708258
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
FRANCINILSON SANTOS MARQUES
, por ordem da Vara Única da Comarca de
Marcelândia
/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000003-45.2025.8.11.0109

que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública,
bem como,
a integridade física e psicológica da ofendida
fundamentando sua decisão na periculosidade do paciente
.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Desta forma, está demonstrada a existência do fumus
commissi
delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais são dessumidos por meio dos elementos angariados pela Autoridade Policial, mormente, as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais colhidos.

Tendo em vista que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures quando da análise do flagrante.

Quanto ao requisito do periculum
libertatis
, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, haja vista a reiteração delitiva do autuado na prática de violência doméstica contra a mulher, bem como para salvaguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos autos de número 1001218-90.2024.8.11.0109, em favor da vítima CLAUDIA ARAUJO GARCIA, considerando que a liberdade do autuado traz risco efetivo à integridade física e psicológica desta – o que ficou demonstrado na data de ontem
.

(...)

Destarte, a manutenção da segregação do autuado evita o cometimento de novos crimes, pois, como visto, o descumprimento de medidas protetivas atesta, de maneira indubitável, que a aplicação de outras providências cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) se revela ineficaz para o caso concreto dos autos.

Acresce-se que o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima demonstra atitude zombeteira em relação ao Poder Judiciário e evidencia o comportamento misógino e possessivo do custodiado, o que é suficiente para fins de corroborar que este adota modo de vida diverso daquele que se espera de quem vive em sociedade.

Ademais, saliento que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, visando assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, o que satisfaz, portanto, os requisitos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, diante da prova de materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública e põe em risco a integridade da vítima, outro caminho não há senão converter a prisão em flagrante em prisão
preventiva. (...)
(sic) (id.
261466266 -PÁG.56/60
)

Como visto, o juízo singular fundamentou o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência nº.

1001218-90.2024.8.11.0109
,
visando

resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade dos fatos.

Desta forma, é fulcral ressaltar que nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, as palavras da vítima recebem considerável valoração, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme evidenciado nos autos, isso porque
“em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024.).

Em situações tais, eis os entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”

(N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (destaquei).

“(...)
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados, na espécie, pelos depoimentos da vítima e de seu filho, os quais são suficientes para o momento, haja vista natureza dos delitos de violência doméstica, nos quais a palavra da ofendida possui especial relevância.

02. In
casu
, a imposição da custódia cautelar é medida adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem com evitar o risco de reiteração delitiva e a prática de delitos mais graves, tendo em vista se tratar de paciente reincidente em violência doméstica, além do conteúdo das ameaças destinadas à sua ex-companheira.

03. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial.”

(N.U 1016185-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (negritei).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos doa art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
p
ara garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Diante desse contexto, mostra-se imprescindível a custódia cautelar, visando assegurar a integridade física e psicológica da vítima, assim como, acautelar a reiteração delitiva.

No que tange à alegação da Defesa de que o descumprimento das medidas protetivas carece de comprovação, por estar embasado exclusivamente nas declarações da vítima,
e
que não estaria presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.

Anoto, de plano, que a análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório contido na ação principal, sendo inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).”

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ademais, quanto as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FRANCINILSON SANTOS MARQUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025